Tribunal: TJSP
Processo: 2267498-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Assistência judiciária – Requisitos – Custas – Pagamento -Diferimento.

1 - Embora se presuma a veracidade da alegação de insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento de custas e despesas processuais, não se pode acolher pedido de gratuidade processual se o requerente não se desvencilha do encargo judicial de demonstrar situação de pobreza.

2 - Somente se difere o

Ementa:
Assistência judiciária – Requisitos – Custas – Pagamento -Diferimento.

1 - Embora se presuma a veracidade da alegação de insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento de custas e despesas processuais, não se pode acolher pedido de gratuidade processual se o requerente não se desvencilha do encargo judicial de demonstrar situação de pobreza.

2 - Somente se difere o pagamento das custas e despesas processuais para o fim da demanda quando evidenciada a momentânea impossibilidade de arcar com tais encargos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267498-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante NIVALDO JOSÉ
DO REGO, é agravado BANCO SANTANDER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267498-37.2019.8.26.0000 -Voto no 42741
2
Voto n°: 42741
Agrv. n°: 2267498-37.2019.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGTE. : NIVALDO JOSÉ DO REGO
AGDO. : BANCO SANTANDER S/A
Assistência judiciária
Requisitos
Custas
Pagamento -
Diferimento.
1 - Embora se presuma a veracidade da alegação de insuficiência
de recursos financeiros para arcar com o pagamento de custas e
despesas processuais, não se pode acolher pedido de gratuidade
processual se o requerente não se desvencilha do encargo judicial
de demonstrar situação de pobreza.
2 - Somente se difere o pagamento das custas e despesas
processuais para o fim da demanda quando evidenciada a
momentânea impossibilidade de arcar com tais encargos.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em embargos à execução, indeferiu pedidos de assistência judiciária e de
diferimento do pagamento de custas para o fim do processo.
Segundo o recorrente, o acolhimento da mencionada
postulação se impunha, eis que recebe aposentadoria no valor de R$ 3.143,38,
sua empresa fechou, o valor das custas iniciais ultrapassa R$ 6.500,00, não
possui cartão de crédito, tampouco imóvel ou veículo. Alternativamente, reitera-se
o pedido de diferimento do pagamento de custas para o fim do processo.
Acolhido pedido de atribuição de efeito suspensivo, o recurso
foi bem processado, com resposta da recorrida levantando preliminar de ausência
de impugnação específica.
É o relatório.
I Por força do princípio da dialeticidade, o recorrente deve
necessariamente expor, em sua petição recursal, os motivos com que
especificamente impugna os fundamentos adotados na decisão recorrida. Para
que o recurso preencha o requisito objetivo da regularidade formal, deve existir
contraposição lógica e específica entre as respectivas razões e os fundamentos
da decisão cuja reforma se almeja. Com isso, permite-se ao órgão revisor
confrontar os fundamentos da decisão judicial com as razões contidas no recurso,
possibilitando-lhe o adequado entendimento dos motivos pelos quais a decisão,
no todo ou em parte, merece ser reformada ou mantida.
Consoante lição de Araken de Assis:
“Manifestando seu inconformismo com o ato decisório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267498-37.2019.8.26.0000 -Voto no 42741
3
indispensável se revela a motivação do recurso, ou seja, as razões através das
quais o recorrente pretende convencer o órgão 'ad quem' do desacerto do órgão
'a quo'. Por tal motivo, é inadmissível o recurso desacompanhado de razões,
segundo a 6a Turma do STJ, ou quando apresentadas após o prazo recursal. De
resto o próprio conteúdo das razões merece rigoroso controle. Deve existir
simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente”.
(Doutrina e Prática do Processo Civil Contemporâneo,
Revista dos Tribunais, p. 327).
Conforme se observa das razões sinteticamente acima
transcritas, aludido princípio foi observado pelo recorrente.
II - Do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo
Interno no Agravo no Recurso Especial no 1.387.536/MS, de relatoria do Ministro
Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 8 de abril de
2019, colhe-se:
“O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser
pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter
condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é
relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a
inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o
pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do
peticionário” (AgInt no AREsp. no 1.311.620/RS, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018).
Nesta ótica, a documentação apresentada, consistente de
declarações de imposto de renda e de extratos bancários (cf. p 40/168 e 177/184)
desautoriza concluir que o pagamento das custas e despesas processuais
comprometerá o orçamento do requerente a ponto de impedi-lo de suportar as
necessidades básicas garantidas constitucionalmente, especialmente porque
inexiste efetiva comprovação de que sua empresa encerrou as atividades e
alegação da existência de gastos extraordinários e imprevisíveis.
Portanto,
a
decisão
não
merece
qualquer
censura,
principalmente porque, no julgamento do Agravo em Recurso Especial no
125.513/SP, de relatoria do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marcos
Buzzi e publicado no Diário de Justiça eletrônico de 13 de dezembro de 2012,
decidiu-se:
“O simples fato de fazer um indivíduo muitas despesas, as
quais consumam quase todo ou a totalidade de seus ganhos, não se presta, por
si só, a configurar o estado de miserabilidade exigido, pois, se elevados esses
ganhos, nem todas as despesas estarão dirigidas ao essencial para seu sustento
ou de sua família, muitas certamente havendo que não são imprescindíveis a
isso. Mesmo os detentores de elevadíssimos ganhos, na casa das dezenas de
milhares de reais, podem se achar em condição de comprometimento de todos
eles, segundo o padrão de vida que mantenham, o que não os faz miseráveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267498-37.2019.8.26.0000 -Voto no 42741
4
para o fim de obter a gratuidade judiciária. Assistência Judiciária confere-se aos
efetivamente necessitados, segundo prescrito pelo artigo 1o da Lei n° 1.060/50,
não àqueles que apenas não se dispõem a reduzir, um pouco, seus gastos com
coisas não essenciais e vivam, momentaneamente, sem margem de ganho não
comprometido”.
II - O inciso IV do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03
autoriza o diferimento da taxa judiciária de embargos à execução para depois da
satisfação da execução. Para tanto, é necessária a comprovação, por meio
idôneo, da momentânea impossibilidade financeira do requerente.
Acerca desse tema, sob a égide da Lei Estadual no 4.952/ 85,
Bruno Afonso de André ensinava que “Os diferimentos do parágrafo 4o facilitam o
acesso judiciário a pessoas carentes, ou que se presumem em dificuldades para
o adiantamento da taxa judiciária, ou que vão ao processo em razão de causa de
outrem já pendente. Assim, os que promovem ações de alimentos, inclusive
revisionais, não desfrutam de meios financeiros para demandar; do mesmo modo,
em regra, é a situação das vítimas de dano por ato ilícito extracontratual, ou seus
herdeiros” (O Novo Sistema de Custas Judiciais, Saraiva, p. 45). Em outras
palavras, o diferimento só se justifica nos casos em que a ação está sendo
promovida por pessoa física ou jurídica que não tem condição econômica de
providenciar o imediato recolhimento do tributo.
No caso dos autos, contudo, os elementos carreados para
este instrumento não autorizam concluir pela momentânea impossibilidade de o
agravante arcar com pagamento das custas do processo, pois não existe
demonstração da passageira precariedade econômica, uma vez que não há
dados suficientemente capazes de desnudar a sua real e atual situação
financeira, porquanto não apresentados documentos que tornassem possível tal
averiguação.
Portanto, o indeferimento dessa pretensão também se
impunha, uma vez que a taxa judiciária é renda pública, carreada aos cofres do
Estado por força da lei, não podendo o juiz abrir mão da sua exigência, ou diferir-
lhe o pagamento, principalmente quando os requerentes, como no caso, não
trazem adminículos probatórios algum, que propicie formar convencimento de que
realmente estejam passando por situação financeira impeditiva do recolhimento
de taxa judiciária, ou que o pagamento do tributo em foco dificultará
sobremaneira o cumprimento de suas obrigações.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator